Tribunal: TJBA
Processo: 0029089-85.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029089-85.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRÉDITO FISCAL ANULADO POR SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FISCO QUE DEU CAUSA À AÇÃO. MANTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA COM O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ENTENDIMENTO FIXADO NO REsp 1850512/SP (TEMA 1076).
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0029089-85.2002.8.05.0001
, tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e apelado
PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator